Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. Diante do noticiado ao ID 66070912, à Secretaria, para que promova a retificação dos patronos dos apelantes/autores, conforme procuração de ID 65459737. Após, renove-se a diligência determinada ao ID 64094681. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora